Tribunal: TJSP
Processo: 2049117-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da de valores em conta corrente de titularidade da agravante – Constrição incidente sobre montante inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade – Reconhecimento – Aplicação, de forma análoga, do disposto no artigo 833, X, do CPC – Extensão da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da de valores em conta corrente de titularidade da agravante – Constrição incidente sobre montante inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade – Reconhecimento – Aplicação, de forma análoga, do disposto no artigo 833, X, do CPC – Extensão da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos para quantias até esse patamar depositadas em conta corrente, como é o caso dos autos, ou guardadas em papel moeda, bem como em aplicações financeiras como fundos de investimento – Precedentes jurisprudenciais – Desbloqueio determinado – Decisão reformada.
Recurso provido.